Tribunal: TJSP
Processo: 1000602-46.2020.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Cerceamento de Defesa – Não ocorrência – Home Care – Inexistência de indicação de acompanhamento médico ou de profissionais de enfermagem em internação domiciliar, concluindo-se que atividades como alimentação, higiene e ministração de medicamentos possam ser realizados pela família do paciente ou por cuidadores por ela contratados, não sendo cabível a interpretação para além

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Cerceamento de Defesa – Não ocorrência – Home Care – Inexistência de indicação de acompanhamento médico ou de profissionais de enfermagem em internação domiciliar, concluindo-se que atividades como alimentação, higiene e ministração de medicamentos possam ser realizados pela família do paciente ou por cuidadores por ela contratados, não sendo cabível a interpretação para além daquilo que constou dos relatórios médicos, e em relação às terapias de fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia, consignou-se apenas que atendimento domiciliar traria benefícios ao paciente, mas não que este não pode se deslocar a locais próprios para atendimento, não se impondo o atendimento domiciliar por mera conveniência ou comodidade do paciente e de seus familiares – Não havendo abusividade na negativa da cobertura, improcede a pretensão de reembolso das importâncias despendidas com atendimento domiciliar, bem como o pedido de indenização por dano moral - Recurso desprovido.